Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-50.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001764-50.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JAMILLE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: JOSEFA ISAURA DE JESUS

Advogado(s)
:
BRENDO KAYC CARDOSO SANTOS, NAYARA DE SANTANA TRINDADE

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8001764-50.2021.8.05.0189
, em que é embargante o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e em que é embargada
JOSEFA ISAURA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça